Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-17.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000962-17.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO, RODRIGO DE PADUA SANTOS SALGADO, LUIZ CARLOS BINI MATOS APELADO: GISLAINE TAMIRES DOS SANTOS XAVIER Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO SUS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. TRATAMENTO CONTRA CONTRA LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. NEGATIVA. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. MEDICAMENTO REGISTRADO PERANTE A ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de Apelação (ID. 50799406) interposta por MUNICIPIO DE PAULO AFONSO contra a sentença (ID. 50799401) proferida pelo MM Juízo da 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DE PAULO AFONSO/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por GISLAINE TAMIRES DOS SANTOS XAVIER, julgou procedente o pedido. 2. Cinge-se a controvérsia em avaliar se agiu corretamente o juízo de origem ao determinar o fornecimento do medicamento indicado ao tratamento e controle da enfermidade que acomete a Autora, ora Apelada. 3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. Cumpre-me afastar a alegada ilegitimidade passiva do Apelante, pois quanto à responsabilidade dos entes federativos ao fornecimento de assistência à saúde, o artigo 23, inciso II da Constituição, estabelece expressamente que é um dever de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 5. Nesse contexto, se o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do direito à saúde e, portanto, compelido a disponibilizar o medicamento pleiteado, razão pela qual não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente apelante. 6. Do exame dos fólios, observa-se que a parte autora sofre de Lúpus Erimetatoso Sistêmico CID10M32.8, necessitando fazer uso da medicação Micofenolato de Sódio 360 mg, conforme consta do relatório médico colacionado (ID. 50799370; fl. 03). 7. Consoante especificado no relatório do médico assistente, “o não uso de tal medicação pode significar um risco bastante alto de desenvolver insuficiência renal e terminal em programa de diálise, com imenso comprometimento da sua qualidade de vida e até risco de morte” (ID. 50799370; fl. 03). O parecer do Ministério Público (ID. 50799399) foi emitido no sentido da procedência do pedido. 8. Feitas estas considerações, nota-se que o medicamento Micofenolato de sódio foi incorporado ao SUS é “indicado em combinação com ciclosporina para microemulsão e corticosteróides, para a profilaxia da rejeição aguda de transplante em pacientes submetidos a transplante renal alogênico” pela Nota Técnica nº 304/2013 emitida pela Consultoria Jurídica da Advocacia Geral da União (ID. 50799377; fl. 03). 9. Nestes termos, demonstrado que o medicamento em debate é registrado perante a ANVISA e que a prática de prescrição de medicamentos off-label é considerada como dentro de práticas médicas aceitáveis, não há que se falar na possibilidade de negativa de fornecimento do medicamento pelo Estado da Bahia. 10. Por fim, à luz do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000962-17.2019.8.05.0191, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Apelado GISLAINE TAMIRES DOS SANTOS XAVIER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) MR32/15